Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-37.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDERPAULO SOUZA MASSAUI - CPF: 938.785.081-15 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0006-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RESIDENCIAL DOM MÁXIMO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DO STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO OCORRIDA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em atraso na entrega do imóvel ao adquirente quando comprovada a entrega das chaves antes do término do prazo previsto contratualmente.

2.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel, adquirido na planta e pago por meio de financiamento.

3.

Cobrança indevida não verificada no caso em apreço.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Sentença que condenou a recorrente em restituição na forma simples, dos valores pagos referentes à taxa de evolução de obra no período excedente à julho/2016, totalizando o importe de R$1.382,36 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, merece reforma para improcedência.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

CONDENAR as partes promovidas a restituir de forma simples à parte promovente, valores pagos referentes à taxa de evolução de obra no período excedente à julho/2016, totalizando o importe de R$1.382,36 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento da última parcela, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

CONDENAR as partes promovidas pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

As recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020